Tribunal: STF
Processo: ARE 1538245
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE REGULAMENTAÇÃO MEDIANTE LEI ORDINÁRIA. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL Nº 322/2009 DE PERCEPÇÃO DE VENCIMENTO-BASE NÃO INFERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO. LEGALIDADE. APLICAÇÃO EX OFFICIO DOS ENUNCIADOS NºS 08, 11, 15 E 20 DA SDP C/C EC Nº 113/2021. APELAÇÃO CÍVEL IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. O cerne da questão diz respeito ao direito ao recebimento, pela parte autora, a título de vencimento base, de quantia não inferior ao salário-mínimo nacional, conforme disposto no art. 129, da Lei Municipal nº 322, de 27 de abril de 2009. 2. Quanto ao alegado vício formal da Lei Municipal nº 322/2009, por disciplinar o regime jurídico dos servidores mediante lei ordinária (enquanto a Lei Orgânica municipal exige Lei Complementar), o Pretório Excelso já se posicionou quanto à desnecessidade de adoção de quorum qualificado para a edição de normas regulamentadoras dos direitos dos servidores públicos. 3. Assim, face o art. 61, § 1º, II, 'c', da CF/88, apenas estabelecer a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas sobre servidores públicos (inexistindo qualquer disposição a respeito da necessidade de lei complementar), conclui-se não se tratar de matéria afeta única e exclusivamente à normatização por quorum qualificado. 4. Infere-se que a parte autora é servidor público do Município de Santa Terezinha, ocupando o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, tendo percebido a título de vencimento/vencimento-base a partir do ano de 2013 o equivalente a R$ 151,00 (cento e cinquenta e um reais), em violação, portanto, à previsão da Lei Municipal nº 322/2009. 5. Ressalte-se que, apesar de constar no contracheque acostado parcelas denominadas de “complemento salário-mínimo”, há uma evidente lesão ao direito, visto o Adicional por Tempo de Serviço (quinquênio) ser calculado sobre o vencimento-base, e não sobre seu provento total. 6. Faz jus o demandante à complementação do vencimento-base, de forma a atingir o valor do salário-mínimo, com as devidas repercussões nas verbas que o tomam por parâmetro. 7. NEGADO PROVIMENTO à Apelação Cível para manter a sentença de procedência, com aplicação ex officio dos Enunciados nºs 8, 11, 15 e 20 da Seção de Direito Público, c/c a EC nº 113/2021 (após sua promulgação), a título de juros e correção monetária. 8. Despesas processuais e honorários sucumbenciais como postos na sentença (fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação). 8. Decisão unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, IV e 39, § 3º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente